Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0743422-17.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: NAYANE ROCHA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO A advogada Nayane Rocha de Jesus impetra habeas corpus em favor de Raphael Matias dos Santos contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Colaciona decisão do Superior Tribunal de Justiça, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo para requerer liberdade clausulada. O paciente tem trinta anos de idade e foi preso no dia 30/09/2019 por compor organização criminosa interestadual dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender peças usados em lojas especializadas, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. A denúncia por infração aos artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/98 e 180, § 1o, do Código Penal, foi oferecida em 08/11/2019 e aditada no dia 12/11/2019, narrando que ele compõe o núcleo da organização criminosa no Distrito Federal, sendo responsável por dar destinação final às mercadorias ilícitas oriundas de Campinas, SP, Goiânia, GO e, também, do Distrito Federal. A liminar foi indeferida em 30/09/2020 e as informações vieram no ID 20362200. A impetrante informa que foi proferida sentença condenatória e, diante da perda do objeto, pede desistência do writ - ID 20363385. A Procuradoria de Justiça oficiou pela homologação do pedido em face da perda superveniente do objeto - ID 20449358. Assim, homologa-se o pedido de desistência de ID 20363385, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XII, combinado com XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator